Tribunal: TJPA
Processo: 0801877-32.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801877-32.2021.8.14.0133

APELANTE: SONIA OANA CONCEICAO SIMOES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS E OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por mãe de detento falecido que buscava a reforma da sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado do Pará. Alegou que o filho, custodiado desde 2012, sofreu maus-tratos e omissões de agentes penitenciários, tendo falecido em 17/01/2021 em hospital municipal, após internação ocorrida em 13/01/2021. O juízo de origem afastou a responsabilidade do Estado por ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará deve responder civilmente pela morte do detento, em razão de supostos maus-tratos e omissões na prestação de assistência médica durante sua custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, abrangendo atos comissivos e omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

4.

A prova dos autos comprova apenas o falecimento do interno em hospital municipal, após encaminhamento realizado pelos agentes públicos, o que afasta a alegada omissão estatal.

5.

Os depoimentos colhidos e documentos apresentados não comprovam agressões, maus-tratos ou negligência específica que tenham contribuído para o resultado morte.

6.

Ausente a comprovação da conduta ilícita estatal e do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado e consequente dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento exige a comprovação de conduta omissiva ou comissiva ilícita e a existência de nexo causal com o evento danoso.

2.

O simples falecimento do custodiado, sem demonstração de omissão específica ou negligência estatal, não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927; CPC, arts. 316, 487, I, e 490.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 956.285 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 09.08.2016; STF, ARE 931.411 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23.02.2016; STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); TJPA, ApCiv nº 2017.05363532-66, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SONIA OANA CONCEIÇÃO SIMÕES
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba em AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente ação em que a autora buscava reparação pela morte de detento.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

(...). No caso em questão, apesar das diversas alegações de que a morte do filho da autora teria ocorrido em razão de condutas e omissão do Estado, não restou devidamente comprovado nos autos, pois que as provas produzidas durante a instrução processual, depoimento da autora e de duas testemunhas, além dos documentos juntados com a petição inicial não demonstraram tais alegações.

Ademais, restou comprovado que o detento foi levado ao hospital em razão de ter se sentido mal na colônia agrícola penal, onde cumpria pena, em 13/01/2021.

Assim, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o evento danoso, qual seja, o falecimento do filho da autora, não tendo sido constatada a inobservância do dever constitucional do Estado de garantir a incolumidade física do preso, que foi levado ao hospital quando necessitou.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em conformidade com a fundamentação apresentada,
julgo improcedente o pedido contido na inicial.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários de sucumbência em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

SONIA OANA CONCEICAO SIMOES
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Assevera que que seu filho, Wilhames Coelho Simões, faleceu em 17 de janeiro de 2021, no Hospital Municipal Dr. Edilson Abreu (situado no Município de Santa Isabel/PA), cuja causa da morte teria sido choque, insuficiência respiratória e AVC, conforme certidão de óbito.

Aduz que na data do falecimento, seu filho estava custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, tendo sua morte sido causada por ações e omissões danosas ocorridas naquele estabelecimento prisional, onde estava preso desde o ano de 2012.

Sustenta que, entre os maus tratos sofridos, destaca-se o fato de que os agentes penitenciários batiam reiteradamente na cabeça do filho, causando coágulos e deixando-a na cor preta. Além disso, afirmou que os agentes deixavam os internos trajando apenas cueca e jogavam água fria, o que ocorria constantemente.

Afirma que, em 13/01/2021, seu filho foi levado ao Hospital Municipal Dr. Edilson Abreu em estado de coma induzido, e somente em 15/01/2021 a assistente social da Colônia Penal entrou em contato com o esposo da requerente para informar que o interno se encontrava enfermo. Ressaltou que seu filho sequer se encontrava em leito de UTI, o que foi solicitado apenas com a chegada da apelante no hospital.

Sustenta que o nexo de causalidade com a omissão estatal se encontra plenamente demonstrado, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação, afirmando a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento morte, que ocorreu por causas naturais, tendo o Estado prestado a devida assistência, com o encaminhamento do detento à unidade hospitalar.

Apelação recebida no duplo efeito..

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a questão objeto de análise diz respeito ao falecimento de
Wilhames Coelho Simões, faleceu em 17 de janeiro de 2021, no Hospital Municipal Dr. Edilson Abreu (situado no Município de Santa Isabel/PA), cuja causa da morte teria sido choque, insuficiência respiratória e AVC, conforme certidão de óbito.

Apesar do falecimento no Hospital municipal, é fato incontroverso que o falecido se encontrava custodiado Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel desde de 2012.

Neste sentido, sustenta a apelante, mãe do falecido, que o falecimento decorreu de reiteradas omissões estatais, seja em garantir adequadas condições de custodia, seja por não fiscalizar os agentes públicos, os quais reiteradamente teriam agredido os detentos.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal aplica a teoria da responsabilidade objetiva de maneira geral, inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

No caso em apreço, não se verifica a presença do nexo de causalidade de modo a possibilitar a conclusão de que decorreu de omissão estatal.

Na verdade, o falecimento ocorreu em Hospital Municipal localizado fora do estabelecimento prisional, o que denota que os agentes públicos empreenderam esforços para dar o adequado tratamento ao detento.

A prova testemunhal, de modo semelhante, não aponta que teria havido atuação omissiva ou comissiva dos agentes públicos para contribuir com o resultado morte.

Na hipótese em discussão, as provas demonstram tão somente o evento danoso (
morte
do filho da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco,
nexo
causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE.
MORTE
DE
DETENTO
. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal; 2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores; 3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará; 5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
; 6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10).

Constitucional E Administrativo. Agravo Interno Em Ação De Indenização Por Danos Morais. Morte De Detento Por Covid-19. Ausência De Nexo Causal Entre A Conduta Estatal E O Óbito. Inexistência De Omissão Específica. Inexistência de Responsabilidade Civil Objetiva Do Estado. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais decorrente da morte de ex-detento custodiado no sistema penitenciário do Estado do Pará, ocorrida em razão de complicações decorrentes da COVID-19.

II. Questão Em Discussão

2- A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e Materiais.

III. Razões De Decidir

3-A responsabilidade civil objetiva do Estado por atos omissivos exige, além da ocorrência do dano, a comprovação de conduta omissiva específica e a existência de nexo causal entre essa omissão e o resultado danoso.

4- Apesar da Apelante alegar que houve omissão do Estado do Pará em prestar o devido tratamento e atendimento médico ao seu filho, sob a alegação de que ele se enquadrava no grupo de risco da COVID-19, por ser portador de imunodeficiência humana e necessitava fazer uso contínuo do medicamento Noripurum, não há nos autos comprovação de que o apelado tinha conhecimento da referida patologia.

5-Não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que houve omissão ou mesmo negligência por parte do Estado em prestar atendimento e assegurar o direito à saúde do detento falecido, logo, não há como atribuir qualquer responsabilidade civil ao Apelado.

6-Consta dos autos que o detento recebeu atendimento médico e foi encaminhado a unidade hospitalar, mas seu quadro de saúde evoluiu de forma irreversível, sem que tenha havido comprovação de omissão específica ou negligência estatal.

7-Como bem pontuado no Tema 592, o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença.

IV. Dispositivo

8-Recurso conhecido e desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592); TJPA, ApCiv nº 2017.05363532-66, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017, pub. 10.01.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838819-78.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025